Tribunal: STF
Processo: RHC 55045
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-16
Data de publicação: 1976-12-16

Ementa:
Citação por edital na forma legal. 
A publicação do edital de citação na imprensa particular não é condição de sua validade nas comarcas do interior, onde inexiste imprensa oficial, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Precedente RHC 54.398-DJ 8/7/76-p. 5.118. 
Recurso improvido.